Tribunal: TCU
Processo: 006.638/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10602/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 006.638/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Amanda Guedes dos Reis (CPF XXX.654.337-XX); Andrea Jansen da Silva (CPF XXX.803.187-XX); Aneliese Lunguinho Figueiredo de Souza (CPF XXX.626.874-XX); Antonio Pedro Melchior Marques Pinto (CPF XXX.261.737-XX); Audry Cristina de Fatima Teixeira Machado (CPF XXX.138.457-XX); Barbara Bulhoes Lopes de Andrade (CPF XXX.992.777-XX); Bruna Esteves Saporito (CPF XXX.281.657-XX); Camilla Borges Passos Costa Madeira (CPF XXX.187.997-XX); Carina Mendes dos Santos Melo (CPF XXX.660.311-XX); Carla Chagas Ramalho (CPF XXX.438.117-XX); Carlos Alexandre Ribeiro Goulart (CPF XXX.249.387-XX); Carlos Eduardo Vervloet Sollero (CPF XXX.159.507-XX); Carolina Vieira Schiller (CPF XXX.475.707-XX); Cristiano da Silva Brasil de Moraes (CPF XXX.653.727-XX); Deborah de Godoy Almeida (CPF XXX.207.747-XX); Doralice Duque Sobral Filha (CPF XXX.211.584-XX); Eduardo Pereira de Alvarenga Tavares (CPF XXX.605.797-XX); Izadora Martins da Silva de Souza (CPF XXX.725.637-XX); Mariana Martins Ferraz (CPF XXX.044.427-XX) e Ricardo Gomes dos Reis (CPF XXX.917.657-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.